Tribunal: TJSP
Processo: 0500417-82.2009.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Contribuição de Melhoria do exercício de 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Contribuição de melhoria que somente pode ser instituída por lei específica. CDA que sequer explicita a fundamentação legal da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Contribuição de Melhoria do exercício de 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Contribuição de melhoria que somente pode ser instituída por lei específica. CDA que sequer explicita a fundamentação legal da exigência principal. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Recurso não provido.